Tribunal: TJES
Processo: 5017390-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017390-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACINTO SABINO DOS SANTOS

AGRAVADO: INBRAC S A CONDUTORES ELETRICOS - FALIDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO TRIENAL EM FALÊNCIAS ANTERIORES À LEI Nº 14.112/2020. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Jacinto Sabino dos Santos contra decisão proferida na habilitação de crédito no processo falimentar da empresa INBRAC S.A. Condutores Elétricos, que julgou liminarmente improcedente o pedido de habilitação por decadência. O agravante sustenta que a decretação da falência em 2014 antecede a vigência da Lei nº 14.112/2020 e defende a inaplicabilidade do novo prazo decadencial ao seu caso, com base no princípio da irretroatividade das normas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o prazo decadencial de três anos, introduzido pelo art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, com a redação da Lei nº 14.112/2020, é aplicável aos pedidos de habilitação de crédito formulados após sua entrada em vigor em processos falimentares iniciados antes da reforma legislativa, e qual é o marco inicial desse prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 2.110.265/SP, firmou entendimento de que o prazo decadencial de três anos para habilitação de crédito em falência, previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, aplica-se inclusive aos processos falimentares anteriores à vigência da Lei nº 14.112/2020, devendo o termo inicial ser contado da entrada em vigor da nova lei.

A nova legislação entrou em vigor em 23 de janeiro de 2021, nos termos do art. 7º, da Lei nº 14.112/2020, razão pela qual o prazo decadencial expirou em 23 de janeiro de 2024.

A habilitação de crédito foi protocolada apenas em 03 de outubro de 2024, após expirado o prazo legal, configurando decadência do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial de três anos para habilitação de crédito previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 aplica-se aos processos falimentares instaurados antes da vigência da Lei nº 14.112/2020.

O termo inicial do prazo decadencial, nesses casos, é a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, qual seja, 23 de janeiro de 2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 11.101/2005, art. 10, § 10; Lei nº 14.112/2020, art. 191.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.110.265/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017390-59.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JACINTO SABINO DOS SANTOS

AGRAVADO:
INBRAC S.A. CONDUTORES ELÉTRICOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jacinto Sabino dos Santos em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, nos autos da habilitação de crédito no procedimento falimentar de INBRAC S.A. Condutores Elétricos
,

que julgou liminarmente improcedente o pedido, declarando a decadência do direito
.

Em suas razões sustenta o recorrente, em síntese, que a falência foi decretada em 2014, antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, que instituiu o prazo decadencial de três anos.

Defende que a aplicação da nova regra viola o princípio da irretroatividade da norma jurídica, consagrado no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, não podendo atingir sentenças de falência proferidas antes de sua vigência.

Requer, ao final, a reforma da decisão para afastar a decadência e determinar o regular processamento da habilitação de crédito.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à aplicação do prazo decadencial de 3 (três) anos nas habilitações de crédito, previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falência), que foi incluído pela Lei nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020.

Infere-se dos autos que a falência da agravada foi decretada em 08 de julho de 2014, ou seja, em data anterior à vigência da referida alteração legislativa.

Embora o agravante defenda a irretroatividade da norma, com a impossibilidade de aplicação da decadência ao caso concreto, entendo que a irresignação não prospera.

Afinal, o Superior Tribunal de Justiça, corte responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal, já se debruçou sobre o tema no julgamento do REsp 2.110.265/SP, estabelecendo diretriz clara para a resolução da questão.

Naquela oportunidade, fixou-se a tese de que, para as falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o termo inicial do prazo decadencial de três anos é a data em que a nova disposição entrou em vigor, a revelar, portanto, a necessária incidência da legislação nestes autos. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10,

§ 10, DA LEI Nº 11.101/2005.
1. A questão controvertida resume-se a definir qual o termo inicial do prazo trienal para habilitação de crédito nas hipóteses em que a falência foi decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020.

2. Antes das alterações promovidas na Lei de Falência em 2020, era possível promover a habilitação retardatária do crédito até o encerramento da recuperação judicial ou da falência.
3. A Lei nº 14.112/2020 introduziu o artigo 10, § 10, na Lei nº 11.101/2005, o qual estabeleceu o prazo de 3 (três) anos, a contar da data em que decretada a quebra, para o ajuizamento das habilitações e pedidos de reserva de crédito, sob pena de decadência.

4. No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.110.265/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

E, consoante previsto em seu artigo 7º, a inovação legislativa entrou em vigor após decorridos 30 (trinta) dias de sua publicação oficial, que se deu em 24 de dezembro de 2020.

Dessa forma,
o agravante dispunha de 3 (três) anos a contar de 23 de janeiro de 2021
para requerer a habilitação do seu crédito, providência não cumprida oportunamente, porquanto o ajuizamento somente se deu em
03 de outubro de 2024
, quando já transcorrido o prazo legal, sendo mister a manutenção da decisão de primeiro grau.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)